Tribunal: STF
Processo: ARE 1432285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA MULTA IMPOSTA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a legalidade da multa aplicada à Operadora de Plano de Saúde em razão de a Operadora não ter reembolsado integralmente a segurada com as despesas da instrumentadora cirúrgica, no procedimento de parto cesáreo.



    2. A beneficiária foi submetida em 08/06/12 ao procedimento de Parto Cesariano, sendo informada que a Operadora não possuía instrumentista disponível em sua rede. Diante disso, a beneficiária efetuou o pagamento particular dos honorários do instrumentador e solicitou o reembolso em 09/11/12, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no entanto, houve o reembolso parcial de R$ 21,00 (vinte e um reais).



    3. Ao se manifestar, a Operadora informou que iria realizar o complemento da importância paga, no valor de 179,00 (cento e setenta e nove reais). Após, em 20/12/12, foi encaminhado a demanda NIP para abertura de processo administrativo.



    4. Em caso de comunicação da Operadora informando a autorização de cobertura, a RN 226/10, vigente à época dos fatos, dispõe que a resposta deverá conter a comprovação da autorização e da comunicação com o consumidor acerca da cobertura por ele pretendido.



    5 . In casu, a Operadora, em sua resposta não comprovou a realização do complemento do reembolso pretendido, restando caracterizada a situação prevista no art. 13, o que ensejou contato por parte da ANS com a beneficiária. No referido contato, a Autarquia foi informada que ainda não havia sido realizado o reembolso do valor requerido. Ato contínuo, a demanda NIP foi encaminhada para abertura de processo administrativo, na forma do art. 15.



    6. A análise conclusiva somente é emitida “nas situações em que a negativa de cobertura é mantida, no qual os fatos serão analisados com base na legislação vigente e nas provas documentais disponíveis”, na forma do art. 17, da RN 226/10, amparando, portanto, o procedimento adotado pela ANS.



    7. A beneficiária realizou o procedimento em hospital da rede referenciada da Operadora, não havendo livre escolha de sua parte referente ao instrumentador cirúrgico. Dessa forma, não pode a usuária ser prejudicada com o reembolso parcial por procedimento realizado com profissional não referenciado, uma vez que se deu por inexistência de profissional na rede credenciada, e não pela vontade da beneficiária.



    8. Assim, tendo em vista que o procedimento requerido consta do rol dos procedimentos com cobertura obrigatória, a negativa de cobertura integral referente à anestesia implica infração ao disposto no art. 12, II, da Lei nº 9.656/98.



    9. Outrossim, deve ser afastada a aplicação do instituto da reparação voluntária, uma vez que a Operadora teve oportunidade de reparar a sua conduta irregular garantindo o reembolso pleiteado, desde a comunicação no âmbito da NIP sobre o pleito da demanda, no entanto, efetuou o complemento do valor, em 25/12/12, depois de já instaurado o processo administrativo.



    10. Assim, resta caracterizado o descumprimento pela Operadora de obrigação legal de providenciar os serviços de saúde para a qual foi contratada, sendo, portanto, inconteste a configuração da infração ao art. 12, II, “c”, da Lei 9.656/98, com penalidade prevista no art. 77, c/c art. 10, III, ambos da RN 124/2006.



    11. “Não há que se falar em bis in idem no caso aqui em exame, já que a negativa de reembolso do procedimento aqui analisado não guarda qualquer relação com as negativas de cobertura que deram origem às outras 68 execuções fiscais mencionadas pela embargante. Se as negativas de cobertura se deram em momentos distintos, não há como considerá-las como uma única conduta passível de punição singular.”



    12. Não há qualquer desproporcionalidade na penalidade aplicada, na medida em que é estabelecido um valor fixo pela Lei à infração em tela. De fato, a penalidade a ser imposta deve observar seu caráter punitivo e pedagógico, de modo a evitar a ocorrência de novas lesões aos consumidores de seguros e planos de saúde. Dessa forma não é possível a aplicação do princípio da insignificância



    13. Assim, gozando a CDA de presunção ex-lege de liquidez e certeza, ausente prova inequívoca de sua desconstituição e não havendo de se cogitar de mácula ao direito de defesa do sujeito passivo, é de rigor a manutenção da Sentença e consequente prosseguimento da execução.



    14. Por fim, deve ser mantida a multa de 2%, prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/15, tendo em vista o caráter claramente protelatório dos Embargos de Declaração de fls. 451/460.



    15. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIX, LIII; LIV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente